Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MF 2008 Comercial Modas Ltda. contra o pronunciamento de Id 86986898 do processo de referência, exarado pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em ação de despejo, processo 0729288-79.2020.8.07.0001, movida em seu desfavor por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S. A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Multiplan Parkshopping e Participações Ltda, que indeferiu o requerimento formulado pela ré, ora agravante, para suspensão da marcha processual nos seguintes termos: Indefiro o pedido de suspensão do feito pelas razões já mencionadas na decisão de ID 83649056, nos autos de no 0701724-91.2021.8.07.0001: "Apesar de um possível atrelamento prático da rescisão contratual cumulada com despejo articulada nos autos no 729288-79 e a taxa de transferência aqui em questão, não se trata, ao menos formalmente, da mesma questão. Naqueles autos, o fundamento do pedido de rescisão com despejo é a infração contratual supostamente cometida pela parte locatária ao não ter notificado a locadora a respeito da sua venda a terceiros. O contrato exige esta notificação para que a locadora concorde ou não com a alternância empresarial. Tal é bastante mais amplo do que apenas a cobrança de uma taxa de transferência, antecedendo inclusive a mesma. Por isso, ainda que a referida taxa de transferência fosse flagrantemente ilegal, o afastamento de sua incidência não impediria, automaticamente, a rescisão contratual e o consequente despejo. " (grifei) Assim, façam-se os autos conclusos para sentença. Em razões recursais (Id 25010173, p. 5-12), a agravante sustenta, em suma, a necessidade de suspensão da marcha processual da ação de despejo. Aduz que, de um lado, “Na Ação Declaratória será discutida a licitude da cláusula que dispõe que é necessária a anuência do locador para situação em que houve a alteração do controle societário da locatária. E, ainda, debatida a exigibilidade do pagamento da Taxa de Transferência”, e, de outro lado, “a Ação de Despejo tem por fundamento uma ordem mandamental em face da dita infração contratual, que depende de vasta instrução, como, aliás, já demonstram os diversos documentos até então juntados naquele feito”. Enfatiza, pois, que “a questão versada na Ação Declaratória constitui verdadeira causa prejudicial à instrução e análise de mérito da Ação de Despejo e, por esse motivo, é imperioso o adiamento da instrução da ação mandamental até o julgamento do presente feito”. Busca evidenciar os requisitos necessário ao deferimento da suspensão da eficácia da decisão agravada. Com isso, deduz, ao final, os seguintes pedidos: “Diante do exposto, requer: i) Digne-se este(a) ilustre Relator(a) receber e conhecer o presente recurso de Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo, consoante previsto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de que a Ação de Despejo no 0729288-79.2020.8.07.0001 seja imediatamente suspensa, bem como para reconhecer a abusividade/nulidade da cláusula que prevê a exigência de prévio consentimento para a alteração do controle societário e, portanto, suspender a exigibilidade da Taxa de Transferência de Propriedade referente ao contrato sub judice, até o julgamento de mérito da Ação Declaratória no 0701724- 91.2021.8.07.0001. ii) Ao final, dignem-se os integrantes desta egrégia Câmara Cível em dar provimento ao recurso para reformar a decisão atacada, confirmando a liminar recursal”. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 25010174 e Id 25010175, sucessivamente. É o breve relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo por instrumento não merece transpor os umbrais do conhecimento. Observo que a agravante, na petição inicial da ação de conhecimento, processo 0701724-91.2021.8.07.0001, por ela movida em desfavor de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S. A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Multiplan Parkshopping e Participações Ltda., requereu, além da tutela de urgência, a suspensão da marcha processual da ação de despejo, processo 0729288-79.2020.8.07.0001, ajuizada pelas ora agravadas em desfavor da aqui agravante, em curso no mesmo juízo. Ao examinar o pleito, assim decidiu a juízo a quo (Id 83649056, do processo 0701724-91.2021.8.07.0001): Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Apesar de um possível atrelamento prático da rescisão contratual cumulada com despejo articulada nos autos no 729288-79 e a taxa de transferência aqui em questão, não se trata, ao menos formalmente, da mesma questão. Naqueles autos, o fundamento do pedido de rescisão com despejo é a infração contratual supostamente cometida pela parte locatária ao não ter notificado a locadora a respeito da sua venda a terceiros. O contrato exige esta notificação para que a locadora concorde ou não com a alternância empresarial. Tal é bastante mais amplo do que apenas a cobrança de uma taxa de transferência, antecedendo inclusive a mesma. Por isso, ainda que a referida taxa de transferência fosse flagrantemente ilegal, o afastamento de sua incidência não impediria, automaticamente, a rescisão contratual e o consequente despejo. Disto convencida, indefiro o pedido de tutela de urgência. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC, na forma do artigo 334 do CPC, na modalidade virtual ou presencial, conforme estejam lá atuando em função do avanço/retrocesso da atual pandemia. Cite-se e intime-se a parte requerida da audiência. Confiro a esta decisão força de mandado de citação e de intimação. O prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Os embargos de declaração opostos pela autora, ora agravante (Id 84671349 do processo 0701724-91.2021.8.07.0001), foram rejeitados pela decisão inserta no Id 85591373 do processo n. 0701724-91.2021.8.07.0001, in verbis: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão Id 83649056, alegando omissão acerca do pedido de suspensão da ação de despejo (Id 84671349). Decido. Apesar dos argumentos da parte, o indeferimento do requerimento de suspensão da ação de despejo foi expressamente mencionado na decisão. Veja-se: "Apesar de um possível atrelamento prático da rescisão contratual cumulada com despejo articulada nos autos no 729288-79 e a taxa de transferência aqui em questão, não se trata, ao menos formalmente, da mesma questão. Naqueles autos, o fundamento do pedido de rescisão com despejo é a infração contratual supostamente cometida pela parte locatária ao não ter notificado a locadora a respeito da sua venda a terceiros. O contrato exige esta notificação para que a locadora concorde ou não com a alternância empresarial. Tal é bastante mais amplo do que apenas a cobrança de uma taxa de transferência, antecedendo inclusive a mesma. Por isso, ainda que a referida taxa de transferência fosse flagrantemente ilegal, o afastamento de sua incidência não impediria, automaticamente, a rescisão contratual e o consequente despejo." (grifei) Não há omissão, portanto, que justifique o acolhimento dos embargos, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER os embargos declaratórios, mantendo a decisão impugnada tal como lançada. No caso em tela, verifico que a agravante formulou, no bojo da ação de despejo, pedido de suspensão do feito (Id 83366912 do processo de referência), em linhas gerais, sob os mesmos argumentos daqueloutro pleito (de suspensão) deduzido nos autos do processo 0701724-91.2021.8.07.0001, mas o requerimento foi indeferido nos seguintes termos (Id 86986898 do processo de referência): Indefiro o pedido de suspensão do feito pelas razões já mencionadas na decisão de ID 83649056, nos autos de no 0701724-91.2021.8.07.0001: "Apesar de um possível atrelamento prático da rescisão contratual cumulada com despejo articulada nos autos no 729288-79 e a taxa de transferência aqui em questão, não se trata, ao menos formalmente, da mesma questão. Naqueles autos, o fundamento do pedido de rescisão com despejo é a infração contratual supostamente cometida pela parte locatária ao não ter notificado a locadora a respeito da sua venda a terceiros. O contrato exige esta notificação para que a locadora concorde ou não com a alternância empresarial. Tal é bastante mais amplo do que apenas a cobrança de uma taxa de transferência, antecedendo inclusive a mesma. Por isso, ainda que a referida taxa de transferência fosse flagrantemente ilegal, o afastamento de sua incidência não impediria, automaticamente, a rescisão contratual e o consequente despejo." (grifei) Assim, façam-se os autos conclusos para sentença. O objeto do presente recurso é o ato judicial acima transcrito. Feitas essas necessárias considerações, registro que contra a decisão proferida na ação de conhecimento, processo 0701724-91.2021.8.07.0001, foi interposto o agravo por instrumento 0709498-78.2021.8.07.0000, em que foi indeferida a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 88560604 do processo 0701724-91.2021.8.07.0001). Destaco que o recurso ainda pende de julgamento definitivo pelo colegiado. Nesse sentido, ressalto que, a despeito de não se tratar da mesma decisão, o fundamento constante nos pronunciamentos judiciais é idêntico, além disso, a providência requerida pela parte agravante é a mesma, ou seja, a suspensão da marcha processual da ação de despejo, processo 0729288-79.2020.8.07.0001, até o julgamento definitivo da ação de conhecimento, processo 0701724-91.2021.8.07.0001. Portanto, a interposição sucessiva de recursos idênticos contra decisões que, sob o mesmo fundamento, rejeitam a mesma pretensão formulada pela parte, implica o reconhecimento da preclusão consumativa que, segundo leciona Daniel Amorim Assunção Neves[1], “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo.” Frise-se que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias, tendo por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso) Diante das considerações feitas, com amparo no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe, após as comunicações necessárias e a baixa na distribuição. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016 - p.1487.